Tribunal: TJSP
Processo: 1006274-69.2022.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Sentença que reconheceu a revelia do réu e acabou por dar por prejudicados os pedidos de resolução contratual e de despejo, diante da desocupação voluntária; e condenou o réu ao pagamento dos locativos em atraso. Inconformismo da autora. A ação foi proposta somente contra JUNIOR CESAR MEZA, irmão das locatárias que

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Sentença que reconheceu a revelia do réu e acabou por dar por prejudicados os pedidos de resolução contratual e de despejo, diante da desocupação voluntária; e condenou o réu ao pagamento dos locativos em atraso. Inconformismo da autora. A ação foi proposta somente contra JUNIOR CESAR MEZA, irmão das locatárias que subscreveram o contrato (Thais e Luciana). Autora informou que as locatárias deixaram o imóvel em fevereiro/2022, continuando, em relação ao réu, uma locação verbal. Locatárias anteriores que não são partes do processo, não podendo prosperar o pedido de transferência de contas de consumo para seus nomes. Eventual cobrança deverá ser dirigida às locatárias anteriores (Thais e Luciana). Tratando-se de locação verbal, as cláusulas contratuais não podem ser impostas ao réu, principalmente as que preveem multa compensatória ou inclusão de honorários advocatícios. O contrato verbal com o réu se iniciou em fevereiro/2022 e a desocupação por ele ocorreu em 16/12/2022, sendo esse o prazo em que permaneceu responsável pelas contas de consumo. Assim, pela ocupação do imóvel decorrente de locação, ainda que verbal, as despesas de consumo também são devidas pelo locatário, diante da inexistência de contrato escrito com cláusula expressa de que tais obrigações seriam assumidas por terceira pessoa. Inteligência do art. 23, I, da Lei de Locação, restando prejudicado o pedido de expedição de ofício para a SABESP e a CPFL para transferência de contas para o réu. Sentença que deve ser parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.